Tribunal: TJDFT
Processo: 0740041-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740041-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EVELYN CARDOSO PEREIRA IMPETRANTE: WILLIAM CESAR FERREIRA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por WILLIAM CESAR FERREIRA JUNIOR em favor de EVELYN CARDOSO PEREIRA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Narra tratar, na origem, de investigação realizada pela Polícia Civil acerca de suposta organização criminosa dedicada a extorsões por meio de sites de acompanhantes. Sustenta, em síntese, haver sido a paciente vítima de fraude bancária, tendo perdido o acesso à sua conta no banco Next/Bradesco no dia seguinte à sua ativação. Relata que terceiros adulteraram seus dados cadastrais, incluindo e-mail e número de telefone, e passaram a utilizar a conta para fins ilícitos, sem qualquer anuência da indiciada. Alega inexistir provas de a paciente haver participado das extorsões investigadas, embora a conta bancária esteja em seu nome. Ressalta não terem sido encontrados elementos que a vinculem à organização criminosa, tampouco objetos ilícitos em sua residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Tece considerações sobre as condições pessoais da paciente, como possuir emprego lícito, residência fixa, ser primária, possuir bons antecedentes e ausência de registros policiais em seu nome. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido a liminar. Na espécie, não obstante o impetrante alegue inexistir fundamento para o decreto da prisão, não verifico elementos capazes de evidenciar ilegalidade na segregação ordenada. Consta dos autos que, após diligências investigativas, foi verificada a existência de organização estruturada e hierarquizada voltada à prática dos crimes de extorsão cometido por meio de internet, lavagem de dinheiro e atividade típica de organizações criminosas. Apurou-se que as vítimas acessavam plataformas online de serviços de acompanhantes ou massoterapeutas e, após contato inicial, a desistência levava membros de uma organização criminosa a ameaçá-las e extorqui-las usando dados e contas bancárias com chaves PIX para receber o dinheiro. Quanto à paciente, foi constatado que "concorreu diretamente para a prática do crime de extorsão supostamente de responsabilidade da ORCRIM investigada, seja ao disponibilizar conta de sua titularidade para o recebimento dos valores ilícitos, seja por sua vinculação geográfica e documental ao modus operandi já identificado e atribuído a outros investigados neste procedimento apuratório” (ID 247811232, p. 10). Além disso, consta na denúncia que dados bancários confirmaram a abertura de conta em nome da paciente, com biometria facial, evidenciando sua participação no núcleo financeiro da organização criminosa como responsável pelo recebimento e repasse de valores ilícitos. Assim, considerando a gravidade dos delitos, os indícios concretos da reiteração criminosa, a necessidade de garantir a ordem pública e, por fim, o término do prazo da prisão temporária, a autoridade coatora converteu a custódia em preventiva. Logo, a princípio, verifica-se estar a decisão combatida devidamente fundamentada, haja vista ter sido devidamente individualizada a conduta da paciente e demonstrada a necessidade da segregação cautelar. Ademais, a alegada fraude bancária deve ser analisada durante o trâmite da ação penal, mediante a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista não ser o habeas corpus o meio adequado para a apuração do evento, porquanto se faz necessária dilação probatória, medida incompatível com a via eleita. Em relação às alegadas condições pessoais da paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando recomendada à garantia da ordem pública. Ainda, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Dessa forma, ausentes elementos aptos a evidenciar ilegalidade na segregação cautelar da paciente, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator